Tribunal: TJES
Processo: 0002009-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002009-59.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002009-59.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.

ANTECEDENTES E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes e das circunstâncias do crime, através de fundamentação idônea.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002009-59.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de março de 2021, o denunciado ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, a vítima Crisângela Furtado de Oliveira, sua ex-companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativos os antecedentes e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Os
antecedentes criminais
são maculados, conforme comprova a certidão de fl. 37/41 do apenso e espelho extraído do SEEU, destacando-se que duas condenações serão utilizadas como reincidência e a outra nesta fase, conforme justificado alhures.
[...] As
circunstâncias
são relevantes, pois o acusado praticou o crime em meio a uma confraternização familiar, na presença de diversas pessoas, causando ainda mais constrangimento à vítima e demonstrando ousadia diferenciada, o que merece ser considerado em seu desfavor
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos maus antecedentes, uma vez que devidamente comprovados nos autos, conforme certidão de fls. 37/41 (numeração do processo físico).

Da mesma forma, correta a negativação das circunstâncias do crime, em razão de ter sido o crime de ameaça praticado em meio a uma confraternização familiar, na frente de várias pessoas, o que causou evidente constrangimento à vítima, restando clara a maior reprovabilidade da conduta.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Assim, mantenho a pena arbitrada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)